Tribunal: STF
Processo: Rcl 56186
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 646 da repercussão geral.



    Em suas razões, aduz o reclamante que, na origem, trata-se de “[r]ecurso extraordinário interposto por Estado de Mato Grosso do Sul, cuja questão central versa sobre a limitação da idade em concurso público, com base exclusivamente em edital”.



    Prossegue narrando que, nos autos do mandado de segurança nº 1401818-94.2020.8.12.0000, a controvérsia circunscreve-se à devolução dos autos pelo Supremo Tribunal Federal ao Tribunal de Mato Grosso do Sul para que exercesse juízo de retratação da decisão combatida.



    Afirma que, apesar disso, 



    “não houve aqui nenhum juízo de retratação pelo TJ/MS, eis que tanto o acórdão de f. 44-58 integrado pelo acórdão proferido nos ED (f. 19-25), quanto o acórdão de f. 74-81 continuam divergindo da repercussão geral reconhecida no ARE 678.112/MG, rel. Min. Luiz fux, j. 25.4.2013, DJE 93, de 17-5-2013, Tema 646/STF e no RE 608.482 RG/RN, rel. Min. Teori Zavascki, p. j. 7-8-014, DJE 213, de 30-10-2014, Tema 476/STF, na medida em que procede violação aos artigos 1º, 7º, XXX, 37, I e II, 39, §3º, todos da CF/88, eis que acata matrícula de candidato em idade superior àquela prevista em edital e na lei de regência do certame público para o qual se inscrevera, além de acolher a teoria do fato consumado, já de há muito rechaçada pelo E. Supremo Tribunal Federal ” (e-doc. 1, p. 6).



    Entende, ainda, que



    “a interpretação dada por este Pretório Excelso, chega-se a conclusão de que a Administração Pública pode traçar previamente os requisitos de admissão aos seus quadros, a exigência é de que não sejam preceituadas tais condições em atos normativos de segundo grau, ou melhor, que não sejam promanadas originalmente simplesmente desses atos. 



    É necessário o espeque em lei no sentido material da acepção, isto é, a previsão deve ocorrer em enunciado normativo oriundo do processo legislativo, o que garante – como deve ser – a legitimidade democrática dessas condições. 



    O Estado de Mato Grosso do Sul, visando resolver lacuna legislativa que muito transtornou, promulgou a Lei Estadual n. 3.808/2009, alterada pela Lei Estadual n. 4.582, de 07/11/2014 e, posteriormente, pela Lei Estadual n.º 5.167, de 5/04/2018, em cujo diploma legal consta a idade limite de 30 (trinta) anos e 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias para o ingresso na Polícia Militar e Bombeiro Militar. Isso é fato incontroverso, tanto que consta devidamente delineado no acórdão recorrido, senão vejamos:[...]



    [...]



    Não se tratam, portanto, de critérios nascidos de edital nem de decretos nem de qualquer outro ato desprovido de legitimidade democrática plena. A limitação etária é condição imposta por lei oriunda do processo legislativo estadual. 



    A legislação estadual faz uma previsão daquilo que a Instituição exige de seus candidatos, conforme o que prevê a Carta Magna, sendo absolutamente constitucional, razoável e proporcional que aquele que vise ingressar na i. Instituição preencha o requisito de idade.”. (e-doc. 1, p. 22).



    Por fim, alega que o “acórdão fundamentou-se, para acolher o pleito dos recorridos, no fato de já ter sido deferida liminar e que, assim, seria caso de aplicação da teoria do fato consumado, bem como que entendimento contrário seria atentar contra a razoabilidade”, o que evidencia contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 476 de RG, no qual se assentou que “o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular, devendo ser afastada a chamada teoria do fato consumado”. 



    Requer que seja concedida a liminar para o “fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada”. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação para 



    “cassar o acórdão proferido pela 1ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, afastando matrícula de candidato em concurso público que soma idade superior à prevista na legislação de regência e no edital, conforme decisão proferida nos autos de n. 1401818-94.2020.8.12.0000, ante a nítida violação ao entendimento veiculado no ARE 678.112 RG/MG, rel. Min. Luiz Fux, P, j. 25.4.2013, DJE 93 de 17-5-2013, Tema 646/STF, e no RE 608482 RG/RN, rel. Min. Teori Zavascki, P, j. 07-08/2014, DJE 213 de 30-10-2014, Tema 476/STF, o que, consequentemente, levará à DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide: 



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. 



    Reclamação: improcedência. Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Outrossim, a pretensão de provimento liminar para que “sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada” - possui evidente caráter satisfativo, com potencial de irreversibilidade.



    Por fim, infere-se do acórdão proferido pelo TJMS que, “o autor foi devidamente aprovado no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (SAD/SEJUSP/CBMMS/CFSD/2018), inclusive sendo promovido por merecimento à graduação de Soldado BM, na qualificação de Bombeiro Militar Particular – Praças Combatentes (QBMP -1.A)” (e-doc. 2, p. 56), sendo temerário o seu afastamento do cargo de imediato.



    Nessa medida, prudente esperar a instrução completa da presente ação, aguardando-se as informações a serem prestadas pela autoridade reclamada e abrindo-se prazo para contraditório, para solução definitiva da controvérsia.



    Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente